Tribunal: TJDFT
Processo: 0762657-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO EXTINTA PELO JULGAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES. RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a ressarcir à autora danos materiais decorrentes de aluguel de imóvel: tributos, taxa de condomínio, conta de energia, reparos e encargos, inadimplidos pelo locatário, M.D.P.

2. Argumentou a parte recorrente/2a requerida a existência de conexão entre o presente feito e os autos de no 0757514-45.2019.8.07.0016, sob o argumento de que ambas possuem a mesma causa de pedir e partes, sendo que a soma dos valores pretendidos em ambos os processos ultrapassa o teto de competência dos Juizados Especiais. Aduziu que a primeira demanda ajuizada atingiu o teto dos juizados especiais, impondo-se, por determinação legal, a renúncia ao crédito que exceda o limite legal. Explicou que ambas as demandas possuem a mesma causa de pedir – o inadimplemento do mesmo contrato de locação. Aduziu que na sentença proferida nos autos de no 0757514-45.2019.8.07.0016 houve reconhecimento tácito da conexão, tendo em vista o uso do mesmo relatório e fundamento. No mérito, afirmou que a imobiliária realizou todas as diligências cabíveis por ocasião da contratação do aluguel, não havendo no contrato a obrigação de acompanhamento de qualquer obrigação acessória do contrato, observando-se inexistir débito em relação a pagamento dos aluguéis. Pugnou, ao final, pela extinção do feito em razão da conexão ou, alternativamente, a improcedência da demanda.

3. Por ocasião das contrarrazões apresentadas, afirmou a recorrida/requerente que ambas as ações têm como objeto débitos diferentes, embora decorrentes do mesmo imóvel locado. Aduziu inexistir reconhecimento tácito de conexão, apenas adoção dos mesmos fundamentos de outra ação proposta. Narrou que a empresa requerida deixou de administrar o imóvel, omitindo informações acerca do inadimplemento contratual, apesar do pagamento de taxa de administração. Pugnou pela manutenção da sentença.

4. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando comuns o pedido ou a causa de pedir. No entanto, a conexão se extingue com o julgamento da ação para fins de reunião de processos.

5. Trata-se o presente caso de pedidos distintos. No entanto, os pedidos formulados nos dois processos tem mesmas partes e causa de pedir. A causa de pedir repousa no inadimplemento contratual relativo a negócio de administração de locação de imóvel. Em que pese de um mesmo contrato firmado entre as partes possam surgir pretensões diversas, quando o inadimplemento é único, as pretensões dele advindas devem abarcar todos os efeitos do descumprimento contratual para fins de admissão da demanda nos Juizados Especiais.

6. A Lei 9.099/95 prevê que as causas submetidas ao rito especial dos juizados especiais limitam-se ao valor de 40 salários mínimos (art. 3o, I, da Lei 9.099/95). O art. 3o, § 3o da aludida lei disciplina que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação". A autora ajuizou duas ações em que pretende a condenação dos mesmos réus ao pagamento de valores que somados superam o referido teto, em evidente burla ao limite legal. O exercício da pretensão condenatória decorrente do inadimplemento contratual no primeiro processo importa na renúncia tácita da pretensão de condenação que supere os valores perseguidos naqueles autos decorrentes do mesmo ato imputado aos réus. Prejudicadas as demais razões recursais.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.